Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-84.2023.8.11.0087
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002596-84.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IZAIAS SOARES COSTA - CPF: 058.291.171-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILI ROBSON DE LIMA DA SILVA - CPF: 043.252.541-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

–

TRIBUNAL DO JÚRI –

HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL

E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–

SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RAZÃO DO APELANTE TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA

–
INOCORRÊNCIA – DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA CONSTATE
S,
NO ACERVO PROBATÓRIO – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AOS JURADOS – ENUNCIADO N. 13/TJMT – SOBERANIA DO VEREDICTO – ARTIGO 5º, XXXVIII, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
2.

PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA
-
BASE - NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES
–
BIS
IN IDEM

–

NÃO OCORRÊNCIA

–

HAVENDO MAIS DE UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POR FATO ANTERIOR
,
NÃO CONFIGURA
BIS IN IDEM
A VALORA
ÇÃO
NEGATIVA DOS
MAUS ANTECEDENTES E
EXASPERA
ÇÃO DA
PENA, EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–

3.

PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR DE 1/6
– NÃO PROCEDÊNCIA – A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS AO DELITO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NÃO CONFIGURA DESPROPORCIONAL – PRECEDENTE DO STJ
–

4.

PREQUESTIONAMENTO
- MATÉRIAS ENFRENTEDAS NO VOTO –

RECURSO DESPROVIDO
.

1.
“A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).
No caso em apre
ço,
ao contrário do manifestado pela defesa,
a
decisão exarada pelo Conselho de
Sentença não está desamparada
de elementos
probatórios,
tendo em vista que
há acervo fático
a su
bsidi
á-la, em especial
as declarações prestadas, em juízo, pelas vítima
s
.

1.1
.
De acordo com o Enunciado n. 13, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse sentido, convém destacar
, que
,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena
de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

2.
“(...) a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (...)”
(STJ, HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).

3.
Consoante
o entendimento do Superior Tribunal de Justina:
“a exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

4.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5
. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto
por

IZAIAS SOARES COSTA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Guarantã
d
o Norte
/
MT,
o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença,
o
condenou
pela prática d
o
s
crime
s
de

homicídio qualificado
pelo motivo fútil
e o recurso que dificultou a defesa da vítima
,
delito este tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I
I e IV
,

do Código Penal
,
aplicando-lhe a pena definitiva de
18

(
dezoito
) anos
,
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias

de reclusão, a ser cumprida
inicialmente
no regime fechado.

Em suas razões,
o recorrente postula pela anulação do julgamento
da Sessão do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados
foi manifestamente contrária à prova dos autos,
ante a suposta
ocorrência de legítima defesa
.
Entretanto,
se vi
er a ser
vencido nessa tese, requer, alternativamente,
a redução da pena
-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou
-se

pelo
des
provimento do recurso
, pugnando pela manutenção da sentença
objurgada
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como,
a
tempestiv
idade
.

Infere-se da peça acusatória que:

“
No dia 06 de agosto de 2023, por volta das 21h00min, na Rua das Copaíbas, Guarantã do Norte/MT, o denunciado IZAIAS SOARES COSTA matou ILI ROBSON DE LIMA DA SILVA, por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima e, após conversarem, efetuou disparos de arma de fogo contra ela.

Como consequência dos disparos, a vítima sofreu os ferimentos descritos nos exames de necrópsia, acostados à Num. 130183542 - Pág. 1, que foram a causa eficiente de sua morte.

O crime de homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa, na medida em que a execução contou com o emprego de arma de fogo e os disparos foram feitos de surpresa, quando a vítima, desarmada, não esperava o ataque.

Por fim, o crime contou com motivação fútil, consistente no fato de o denunciado não aceitar o fato de a vítima ter mantido, no passo, um relacionamento com a sua atual companheira.
” (Sic)

De proêmio
, convém registrar
que
, em observância ao
p
rincípio da
s
oberania dos
v
ereditos do Júri, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação
,
quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial
o boletim de ocorrência
(Id.
217653235
– Pág.
02/04
)
,
certidão de óbito
(Id.
217653241
)
e
l
audo de
n
ecrópsia
(Id
.

217652200
)
, além da
s
prova
s
ora
is
produzida
s
.

O
apelante
Izaias Soares Costa
,
tanto na
fase extrajudicial, quanto em juízo
,
confessou a prática delitiva,
alegando, no entanto,
que
agiu em legítima defesa
,
tendo em vista que
, na data dos fatos,
estava conversando
com a vítima,
momento em que
,
em face de
uma desavença comercia
l

referente a uma motocicleta que o acusado havia adquirido d
o ofendido
,
este
disse que iria matar o
réu, sacando uma arma de f
o
go
. P
orém,
a
ntes que ele
apontasse o
artefato bélico,
o apelante agarrou
-o
, vindo tomar o
armamento
da mão da vítima
.

Em seguida, já em posse da arma,
o acusado efetuou
o primeiro
disparo
, não sabendo
informar se atingiu no peito
,
ou na barriga da vítima
, ocasião em que
o ofendido correu para
adentrar na sua residência, tendo o réu, neste momento,
efetuado o segundo disparo
, que
veio acertar
nas costas
da vítima
e, após,
empreendeu fuga
.
Por fim, ao ser questionado
,

se o irmão da vítima, o informante
Iliedson
Lima da Silva
,
estava no local, informou que ele
havia acabado de chegar em casa, mas que acredita que ele não viu
os fatos, pois estava escuro na hora
.

Embora o
apelante tenha declarado que agiu acobertado pela excludente de ilicitude de legítima defesa,
o informante
Iliedson
Lima da Silva
, em sessão pl
e
nária, narrou que
, na data dos fatos, havia acabado de chegar
em sua residência,
com
a sua
esposa, quando
seu irmão, a vítima
Ili
Robson
d
e Lima
d
a Silva
,
lhe chamou
e ao chegar no portão,
juntamente com
o seu irmão
, visualizou que o acusado estava lá,

sentado
atrás de uma armação de ferro
, momento em que

o ofendido
questionou
“o Izaias o que você está fazendo aqui?”
e, após, o declarante também
indagou o que ele estaria fazendo naquele local, porém
o apelante não teria respondido.

Ato contínuo, a vítima
ligou para a
Eliete Márcia

e disse

“seu esposo está aqui, o que ele quer aqui?”
. E
m segui
da,
entregou o ap
arelho celular ao
acusado,
momento em que,
este
disse
“
aqui está de boa, não vai acontecer nada
não
”
e devolveu o aparelho celular
. A
pós,

quando a vítima estava retornando
, o apelante se
levantou e efetuou dois disparos de arma de fogo
na direção do ofendido
e,
em seguida
, empreendeu fuga
.

A testemunha
Jessica Bruna dos Santos da Silva
, em sessão plenária,
afirmou que
, na data dos fatos,
havia acabado
de chegar em sua residência, com o seu esposo
Iliedson
Lima da Silva
,
e estava
próxima ao portão, quando visualizou o seu cunhado, a vítima
Ili
Robson
d
e Lima
d
a Silva
,
e o acusado conversando
, ocasião em que seu marido estava
próximo dela.

Logo em seguida, viu
o ofendido entregando o telefone
para o apelante
. Ocorre que, quando
este devolveu o aparelho celular, a vítima
virou
de costas

para entrar
para casa
e,

momento em que a declarante
já
estava entrando em sua residência, escutou os disparos
.
Por fim, ao ser questionada
se a vítima estava armada, respondeu que

não, descrevendo que ele estava de short e chinelo, sem camisa.

A testemunha
Ricardo Gonçalves da Silva
, perante o Tribunal do Júri, declarou que
,

quando a guarnição foi acionada para atender a ocorrência,
a vítima já se encontrava hospitalizada
e
que, ao chegar no hospital para realizar os procedimentos de praxes,
conseguiu conversar, brevemente, com o ofendido
, que
ainda
estava consciente
,
o qual, de imediato, informou que o autor dos disparos era o apelante
.

Em seguida, ao questionar a vítima sobre a motivação do crime, este informou que
estava sendo ameaçado pelo acusado
Izaias Soares Costa
,
em razão de ter tido um caso com a ex-mulher
dele
,
e que,
no dia dos fatos, o apelante foi até a residência do
ofendido para tirar satisfação
e que,
nesse momento,
a vítima
lig
ou
para a senhora
Eliete Márcia
,
para dizer para e
la que o
seu
ex-marido
estava lá
,
ocasião
em que ela teria pedido para que o celular fosse repassado ao acusado
. A
pós a ligação,
este
devolveu o aparelho celular para a vítima,
a qual
virou as costas para entrar para sua residência
, quando
foi alvejado com os disparos de
arma de fogo
.

Sobre
à
alegada
leg
ítima
defesa
,
convém destacar, que
consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há
qualquer
element
o
a revelar que o recorrente agiu acobertado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, mormente pela ausência de indicativos capazes de comprovar que ele agiu para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima.
Isso porque,
as
provas
produzidas estão a demostrar
que o acusado
por motivo de ciúmes ceifou a
vida da vítima.

Portanto,
não h
á como afirmar, de maneira inquestionável
, que tenha agido
acobertado pela excludente de ilicitude.

Como
já mencionado
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.
Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio

da soberania

dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea

“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma

de Câmaras

Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo

que
a
decisão dos jurados

está baseada em prova contida nos autos,
de maneira
que
não h
á que
se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

De outro
norte
,
o apelante
pretende
a revisão da dosimetria da pena
, para o afastamento
da circunstância judicial
dos

“
antecedentes
”
,

por
configurar
bis in idem
. Requereu, também,
a readequação da fração utilizada para
aumentar a pena
,
no caso concreto.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“
Passo a dosar a pena aplicada ao réu.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de
maus antecedentes
,
vez que ostenta três condenações anteriores transitadas em julgado, conforme se depreende da certidão de id 152541752, sendo que, para fins de valoração desta circunstância, utilizarei aquela ocorrida nos autos da ação penal nº 0000321-29.2016.8.11.0087, prolatada por este Juízo, transitada em julgado em 22/06/2017, o que não contraria o verbete sumular nº 241 do STJ
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social e personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; os
motivos do crime
estão a exigir o recrudescimento da pena base, dado que o crime foi praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, no entanto, deixo de valorar negativamente o motivo fútil, nesta fase, por ter sido ele utilizado para qualificar o delito; as
circunstâncias do delito
não destoam do tipo penal; as
consequências
são próprias da espécie; não há provas de que o
comportamento da vítima
tenha contribuído para a prática do crime.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, II e IV), de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, sendo, portanto, de 18 anos o espaço de mobilidade nesta fase, tendo utilizado omotivo fútil, reconhecido pelo Conselho de Sentença, para qualificar o crime e havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes erecurso
que dificultou a defesa da vítima), aumento a pena em 2/8, fixando-a, nesta fase, em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Concorrem a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea) e a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), tendo em vista o disposto nacertidão de id 152541752, sendo que, além da condenação valorada como maus antecedentes, o acusado ostenta outra condenação anterior transitada em julgado, qual seja, aquela ocorrida nos autos da ação penal nº0004689-13.8.11.0087, prolatada por este Juízo, transitada em julgado em 17/06/2019, de modo que as compenso, conforme entendimento jurisprudencial prevalente. Contudo, o denunciado ainda possui outra condenação, advinda dos autos de nº0000011-18.2019.811.0087, também deste Juízo, com trânsito em julgado em 10/02/2020, motivo pelo qual agravo a pena em 1/8 (um oitavo),
fixando a pena intermediária em 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Ausentes causas de diminuição e aumento da pena,
fixo a pena definitiva do acusado IZAIAS SOARES COSTAem 18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.
” (Sic)

Portanto,
verifica-se que o
magistrado
sentenciante, notando a existência de 03 (três) condenações
anteriores transitadas em julgado contra o acusado, considerou uma delas para valorar
negativamente a circunstância judicial dos
“
antecedentes
”

na primeira fase da dosimetria
, e as outras para o reconhecimento da reincidência, na segunda fase da
dosimétrica.

Com efeito,
é imperioso ressaltar que
q
uando houver mais de uma condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao que se examina, admissível a utilização de uma como caracterizadora de maus antecedentes (na primeira fase de fixação da pena) e da outra para fins de reincidência (na segunda fase), sem que haja
"bis in idem"
.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
“(...) a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda...”
(STJ, HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).

No mais, em relação
ao
quantum
de aumento, a Defesa sustenta que a pena deve ser exasperada no pa
tamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

No que concerne
ao cálculo da pena-base,
é cediço que a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento d
a
pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, de modo que, é concedido
ao magistrado uma certa discricionariedade
inerente à graduação da pena
, devendo, no
entanto, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
para que seja aplicada
a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal
.

Nesse contexto,
“o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e
sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária”
. (STJ,
REsp.
827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).

Conclui-se, portanto, que o Código Penal não impôs o
quantum
de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado.
Contudo
,
ante o
silêncio do legislador, a doutrina
e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador

(
STJ
,

AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/9/2020).

Ressalto
que
o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige
do juízo
a quo
é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

No
caso em tela, o magistrado sentenciante majorou em
2 (dois) anos e
03 (três) meses de reclusão
a pena base
, em razão
de cada circunstância judicial
desfavorável,
o que
representa
em um acréscimo
em
fração de 1/8
(um oitavo) sobre o intervalo previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, que se mostra proporcional, em consonância com a orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça
.

Aliás, ve
ja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“(...)
"A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é
um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base" (
AgRg
no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
1º/10/2019). 3.
A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional
. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado pela Defesa, muito embora seja
“
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”
(TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pelo recorrentes e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
IZAIAS SOARES COSTA
, mantendo
incólume
a
sentença
combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024